Tribunal: TJMT
Processo: 1038650-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038650-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. REVISÃO TARIFÁRIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público, falta de interesse de agir e prescrição, e deferiu a inversão do ônus da prova em ação civil pública ajuizada para tutela dos direitos de usuários de serviços de água e esgoto, em razão de alegada aplicação de índice de revisão tarifária superior ao autorizado por decreto municipal.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público tem legitimidade ativa para tutelar direitos individuais homogêneos de usuários de serviço público de saneamento em ação civil pública; (
ii
) saber se há interesse de agir diante de controvérsia técnica sobre o índice tarifário aplicado; (
iii
) saber se a pretensão coletiva está sujeita ao prazo prescricional quinquenal; e (
iv
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público na tutela coletiva consumerista.

III. Razões de Decidir

3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para defender direitos individuais homogêneos de consumidores decorrentes de serviço
público, nos termos dos
arts
. 127 e 129, III, da CF/1988 e dos
arts
. 81, parágrafo único, III, e 82, I, do CDC, conforme Súmula n. 601 do STJ.

4. A controvérsia técnica sobre o percentual de reajuste aplicado depende de instrução probatória para ser resolvida, de modo que a questão se confunde com o mérito e não pode ser apreciada como preliminar.

5. As ações coletivas de consumo não se sujeitam ao prazo prescricional quinquenal previsto para a ação popular, conforme orientação do
c.
STJ.

6. Na tutela coletiva consumerista, a hipossuficiência apta a autorizar a inversão do ônus da prova é aferida em relação aos consumidores substituídos, que se encontram em posição informacional desigual perante a concessionária detentora dos dados técnicos e contábeis, aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC por força dos
arts
. 21 da Lei n. 7.347/1985 e 90 do CDC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores decorrentes de serviço público de saneamento básico. 2. As ações coletivas de consumo não se sujeitam ao prazo prescricional quinquenal da ação popular. 3. Na tutela coletiva consumerista, a hipossuficiência para fins de inversão do ônus da prova é aferida em relação aos consumidores substituídos pelo Ministério Público."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 127 e 129, III; CDC,
arts
. 6º, VIII, 81, parágrafo único, III, 82, I, e 90; Lei n. 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 601; STJ, REsp 1.736.091/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.802.201/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.904.603/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 23.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ÁGUAS DE SINOP S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1025783-46.2023.8.11.0015, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
saneou o feito, rejeitando as preliminares

arguidas em defesa, afastou a prejudicial de prescrição e deferiu a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º,
inciso
VIII, do
CDC.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar as preliminares arguidas em defesa,
pois
o Ministério Público
seria ilegítimo
para discutir
tarifas sem
direitos transindividuais,
além de inexistir
interesse de agir,
já que teria sido
corretamente
aplicado
o índice de 5,16%
do
Decreto Municipal n. 115/2018.
Aduz, ainda, que a pretensão ministerial se encontra prescrita e que a inversão do ônus da prova é inadequada ao caso.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a reforma da decisão no ponto que deferiu a inversão do ônus da prova.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id.
326634943
).

A resposta ao agravo foi apresentada pela
3ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Sinop
(MT) no Id.
366948872
,
pugnando pelo
não
provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
375298391, pelo
não
provimento
do agravo de instrumento
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ÁGUAS DE SINOP S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1025783-46.2023.8.11.0015, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
saneou o feito, rejeitando as preliminares

arguidas em defesa, afastou a prejudicial de prescrição e deferiu a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º,
inciso
VIII, do
CDC
.

Pois bem.

A controvérsia
recursal
reside na verificação da higidez jurídica da decisão saneadora, que enfrentou as seguintes questões:
(i)
legitimidade ativa do Ministério Público para discutir tarifas de serviço público de saneamento básico em ação civil pública;
(
ii
)
interesse de agir, diante da alegação de que o índice de 5,16% teria sido corretamente aplicado;
(
iii
)
ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão; e
(
iv
)
cabimento da inversão do ônus da prova em favor do
Parquet
.

I. Da ilegitimidade ativa do Ministério Público.

O art. 127 da Constituição
da República
confere ao
Parquet
a missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais, enquanto o art. 129,
inciso
III, do mesmo diploma, incumbe-lhe a promoção da ação civil pública para proteção de interesses difusos e coletivos.

No plano infraconstitucional, os
arts
. 81, parágrafo único, III, e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor reconhecem expressamente a legitimidade do Ministério Público para a defesa dos direitos individuais homogêneos dos consumidores, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

In
casu
, na origem, a
ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público para a tutela dos direitos dos usuários dos serviços de
água e
esgoto
de Sinop
(MT)
,
em razão
da alegada aplicação de revisão tarifária superior
à autorizada
pelo Decreto Municipal n.
115/2018, com possível cobrança indevida à coletividade.

O presente caso, portanto, se amolda
à
atuação
constitucional do Ministério Público, pois a
alegada
aplicação de índice tarifário superior ao autorizado, se comprovada, tem
origem comum e repercussão uniforme sobre
os
usuários, configurando, em tese, direitos individuais homogêneos de consumidores
, categoria expressamente abrangida pela legitimação extraordinária do Ministério Público
.

Nesse sentido,
a Súmula n. 601 do
c.
Superior Tribunal de Justiça
, dispõe que
“
o
Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público
”
.

E ainda:
“n
os termos da jurisprudência desta Corte, "há legitimidade do Ministério Público para 'promover ação civil pública ou coletiva para tutelar, não apenas direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos, inclusive quando decorrentes da prestação de serviços públicos.

Trata-se de legitimação que decorre, genericamente, dos artigos 127 e 129, III da Constituição da
República
e, especificamente, do artigo 82, I do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)' (REsp 984.005/PE,
Rel
.
Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
de 26.10.2011). Incidência da Súmula 83/STJ" (STJ,
AgRg
no
AREsp
255.845/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 10/08/2015). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.774.381/RN,
Rel
.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 22/02/2022; REsp 1.269.118/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/02/2015;
AgRg
no
AREsp
372.961/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/09/2014
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1904603 TO 2021/0159883-2,
T2 - SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. em 23/05/2022).

Os
precedentes
d
este

e.
TJMT e do
e.
TJSP
invocados pela agravante
não
afastam
a supracitada
conclusão
, pois
o entendimento consolidado do c. STJ
prevalece sobre
julgados
isolados
e abrange
a hipótese dos autos
, qual seja,
direitos individuais homogêneos de consumidores decorrentes de serviço público.

A distinção entre a cobrança de tarifa em si e a aplicação de índice de revisão em percentual diverso do autorizado não afasta a natureza homogênea dos direitos tutelados, uma vez que a lesão, se comprovada, teria atingido uniformemente a coletividade de usuários a partir de origem comum.

Rejeito
, portanto,
a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público.

II.
Da falta de interesse de agir.

A agravante sustenta a carência da ação por falta de interesse de agir, argumentando que o índice de 5,16% teria sido corretamente aplicado, conforme atestado pela AGER-Sinop. A ação seria ineficaz, por pedir o que já teria sido cumprido espontaneamente.

Ocorre que o Ministério Público fundamenta sua pretensão em relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional
(
CAOP
)
, que apurou a aplicação do percentual de 7% em vez de 5,16% a partir de julho de 2018.

A existência dessa controvérsia técnica entre as partes revela, com clareza, a necessidade e a utilidade da intervenção jurisdicional, que depende de instrução probatória
,
precisamente a perícia contábil deferida na decisão agravada
,
para a resolução da questão.

A preliminar de falta de interesse de agir, nesse contexto, confunde-se com o mérito da ação e com ele não se resolve, de modo que o seu exame deve aguardar a instrução do feito.

Rejeito
, portanto,
a preliminar
d
a falta de interesse de agir
.

III.
Da prescrição.

A agravante sustenta que a pretensão do Ministério Público se encontra prescrita, porquanto a revisão tarifária questionada ocorreu em junho/julho de 2018, de modo que o prazo quinquenal, previsto no Decreto n. 20.910/32 ou no art. 27 do CDC, já teria sido consumado antes do ajuizamento da ação, em 2023.

Todavia, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as ações coletivas de consumo não se sujeitam ao prazo prescricional de
05 (
cinco
)
anos fixado na Lei n. 4.717/1965
(
STJ - REsp 1736091 / PE,
Rel.
Min.
Nancy Andrighi
,
j. em
16/05/2019
)
.

Assim, aplicar às ações coletivas de consumo o
prazo quinquenal
previsto na
Lei da Ação Popular
representaria
restrição
indevida
ao instrumento processual coletivo
. Isso porque sua finalidade
é
permitir
o tratamento isonômico
, uniforme
e concentrado de
demandas
de massa que
atingem
uma coletividade de consumidores.

A alegação da agravante de que a decisão agravada teria se baseado em precedente do
e.
Tribunal de Justiça do Paraná, e não do
c.
Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de alterar a conclusão
, mormente porque o
resultado alcançado
-

afastamento da prescrição

-
está em consonância com a orientação do
c.
STJ.

Rejeito
, portanto,
a preliminar
de prescrição
.

IV
. Da inversão do ônus da prova.

A agravante insurge-se contra a inversão do ônus da prova, sustentando, em síntese, que o Ministério Público não ostenta a condição de parte hipossuficiente e que as alegações ministeriais careceriam de verossimilhança, circunstância que, a seu ver, teria sido corroborada pela cassação da tutela de urgência no agravo de instrumento anterior.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui mecanismo de tutela processual voltado à efetividade dos direitos do consumidor, integrando o microssistema de tutela coletiva por
força dos
arts
. 21 da Lei n. 7.347/1985 e 90 do CDC, que determinam a aplicação recíproca e integrada de ambos os diplomas.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“n
a ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de ofensa ao art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a presença do
Parquet
como substituto processual da coletividade assim o justifica
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1802201 GO 2020/0323712-0,
Rel.
Ministro
Gurgel
d
e Faria
,

T1 - PRIMEIRA TURMA
,

j. em
14/02/2022
).

Com efeito, n
ão prospera a alegação de ausência
de hipossuficiência do
Parquet
, uma vez que

n
a tutela coletiva,
essa
condição é aferida em relação aos consumidores
substituídos pelo
Ministério Público
, os quais, no
caso,
estão em
posição
informacional desigual perante a
concessionária, detentora dos dados
técnicos
, financeiros e contábeis
da
aplicação tarifária.

A
controvérsia
exige a
verificação técnica do índice
aplicado
na revisão de junho/julho de 2018,
com base em dados
de cálculo, faturamento e
documentos
econômico-
financeiros sob guarda da
agravante.
Por deter
melhores condições de
provar
a correção do percentual
, justifica-se
a redistribuição do ônus probatório
em observância à
isonomia e
à
paridade de armas.

A cassação da tutela antecipada no agravo anterior (proc. n. 1027183-43.2023.8.11.0000) não
favorece
a agravante
, pois decorreu de cognição
sumária
e apenas afastou, naquele momento,
a suspensão imediata do reajuste
tarifário
, sem
examinar
a verossimilhança das alegações
em cognição
exauriente.

Por fim, o laudo técnico elaborado pela Contadora do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, concluindo pela aplicação indevida do percentual de 7% no lugar de 5,16%, confere suporte fático suficiente à verossimilhança das alegações, a autorizar a redistribuição do ônus probatório sem antecipação do mérito.

A decisão saneadora está adequadamente fundamentada e em consonância com os princípios do processo civil coletivo, não se verificando vício que autorize sua reforma.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo, inalterada, a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026